Tribunal: TJDFT
Processo: 0018696-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Ausente qualquer vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
2. O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelos embargantes não implica em contradição.
3. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.
4. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
5. Recurso conhecido e desprovido.